Tribunal: TJMT
Processo: 1001020-31.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001020-31.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), LINAYARA DA SILVA - CPF: 051.807.181-20 (RECORRENTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), RAFAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 051.962.381-90 (REPRESENTANTE), ADILSON PROTAZIO FELIZARTI FAGUNDES (VÍTIMA), LUCAS ALEXSANDER OLIVEIRA MIRANDA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 051.962.381-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – DELITO TIPIFICADO NO ART.
121, § 2º, INCISO I E IV DO CP, POR DUAS VEZES, COM OBSERVÂNCIA NA LEI Nº 8.072/90 – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – NULIDADE NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA PRONÚNCIA, BEM COMO NA IMPUTAÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE ANTE AOS FATOS NARRADOS - COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INVIABILIDADE –
SÚMULA 21 DO STJ – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
RECURSO DESPROVIDO.

A sentença de pronúncia está devidamente fundamentada, conforme preceitua o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em nulidade.

A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e a presença de mínimos indícios sobre sua autoria, bem como a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, indicativas de mera possibilidade de sua antijuridicidade. Caso contrário, a matéria deve ser submetida à apreciação do Júri Popular, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

As qualificadoras imputadas a recorrente na exordial acusatória devem estar incluídas na pronúncia, e só deverão ser afastadas da apreciação pelo Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedentes ou de todo descabidas, o que não é a hipótese dos autos.

Não há que se falar revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, tendo em vista que a recorrente foi pronunciada, conforme entendimento da Súmula 21 do STJ. Ademais, o juízo singular fundamentou na decisão de pronúncia que ainda persistem os motivos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Linayara da Silva
, qualificada,
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT
, nos autos do processo nº 6142-49.2017.811.0064 – Código nº 656760, a qual foi pronunciada como incursa nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I e IV do Código Penal, por duas vezes, com observância na Lei nº 8.072/90.

Inconformada com a decisão proferida, a Defesa interpôs recurso em sentido estrito em favor da recorrente (Id. 31482961). Em suas razões, busca a anulação da decisão, para que seja proferida uma nova decisão de pronúncia, haja vista a falta de fundamentação e a ausência de elementos probatórios. Ademais, pleiteia a revogação da prisão preventiva da recorrente, em virtude do excesso de prazo para o término da instrução processual.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses alegadas pela defesa, manifestando-se pelo desprovimento do recurso para que seja mantida incólume a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da instância de piso. (Id. 31482962).

O juízo
a quo
, manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos (Id. 31482965), salientando:

“(...) Desse modo, reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser modificada a decisão recorrida, cujos fundamentos bem resistem as razoes do recurso, de forma que a mantenho. (...)”

Neste instancia, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 36869475), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“SUMÁRIO: Recurso em sentido estrito – Pronúncia por homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, CP – duas vezes) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – Pretendida a nulidade da decisão por ausência de fundamentação – Impossibilidade – não obstante tratar-se de juízo de mera admissibilidade da acusação, o magistrado sentenciante fundamentou sua decisão apontado a materialidade e os indícios de autoria, suficientes a pronunciar a recorrente – Pelo desprovimento do recurso. ”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Linayara da Silva, qualificada,
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 6142-49.2017.811.0064 – Código nº 656760, a qual foi pronunciada como incursa nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I e IV do Código Penal, por duas vezes, com observância na Lei nº 8.072/90.

A exordial acusatória narra os seguintes fatos:

“(...)
DO CRIME DE DUPLO HOMICIDIO

A vista do presente inquérito policial, apurou-se que na data de 15 de janeiro de 2017, um domingo, por volta das 19h00, na Rua Santo Antônio, 5, Residencial Francisca Garcete de Almeida, próximo a rotatória do bairro Cidade de Deus, nesta cidade de Rondonópolis, Adilson Protézio Felizarti Fagundes e Lucas Alexssander Oliveira Miranda foram vítimas de disparos de arma de fogo, sofrendo as lesões corporais descritas nos laudos de necropsia de fls. 09/33 e fls. 43/60, causadoras de suas mortes.

Segundo o apurado, foi a denunciada LINAYARA DA SILVA quem planejou e determinou toda a execução do crime, fazendo-o por motivo torpe, qual seja sentimento de ódio e vingança por ter sido preterida pela vítima Adilson Protázio F. Fagundes em relacionamento de namoro. E dos autos que Adilson e a denunciada mantiveram um relacionamento amoroso por determinado tempo e a denunciada estava bastante apaixonada por Adilson. Ocorre que este não quis mais saber da denunciada e rompeu o relacionamento com ela, que, porém, continuou a insistir em manter a relação. Diante da negativa de Adilson em continuar o namoro, a denunciada resolveu mata-lo.

Para levar a efeito o macabro plano de matar a vítima, a denunciada adquiriu um chip de celular em nome de terceiro e criou um perfil falso de whatssapp, fazendo-se passar por uma tal de Issa Macedo, através do qual passou a iludir Adilson, levando-o a pensar que ela e amigas iriam ao seu encontro na casa onde seria realizada uma “festinha”, para ficarem juntos (dissimulação). Entretanto, em vez de comparecer ao local, a denunciada passou a localização da vítima Adilson para terceiras pessoas, que o mataram (e também ao Lucas) sem chance de defesa, quando ele se deslocava de moto no endereço acima referido. Vê-se, pois, que ela ganhou a confiança da vítima para matá-la.

Nos termos do que informa o caderno policial, os executores do crime, após terem recebido informações precisas sobre o paradeiro de Adilson e de seus amigos deslocaram-se para o bairro em que as vítimas se encontravam, ocupando um veículo Palio de cor prata. O carro era ocupado por no mínimo 03 (três) pessoas, dentre elas o denunciado RAFAEL FERREIRA DA SILVA‘. Consoante a prova testemunhal, no momento da execução do crime, Adilson pilotava sua motocicleta tendo na garupa o amigo Alan de Melo Garcia e, ao lado deles, ia caminhando Lucas Alexssander, pois estavam indo até a casa de Lucas para buscar aparelhagem de “som” para instalar na casa de Alan, que era ali pertinho, onde o grupo de amigos realizaria uma “festinha” entre eles.

O que se seguiu foi uma cena de horrores! Os executores do crime, ao verem a vítima Adilson se deslocando pela rua, devagarzinho com sua motocicleta, emparelharam o Palio e dois dos ocupantes do carro (banco do passageiro na frente e outro no banco de trás, este, segundo o apurado, era o RAFINHA), passaram a efetuar múltiplos disparos de arma de fogo contra Adilson. Imediatamente Alan saltou da motocicleta e conseguiu escapar ileso. Entretanto, Lucas Alexssander não teve a mesma sorte. Ao tentar fugir, acabou sendo acertado por três tiros nas costas. Adilson foi atingido por 11 disparos.

Observa-se do inquérito policial que RAFINHA e seu comparsa não identificado abriram fogo contra Adilson e Lucas, pretendendo, portanto, acertar a ambos, muito embora o alvo principal da ação criminosa fosse Adilson, tendo empregado, na execução do crime, o recurso que tomou impossível a defesa dos ofendidos, uma vez que promoveram o ataque valendo-se do elemento surpresa, fato este que era também do conhecimento da organizadora da trama, a saber a denunciada LINAYARA DA SILVA, já que fora ela, repita-se, a arquiteta do crime, cumprindo ressaltar ainda que RAFINHA e seus outros comparsas também agiram por motivo torpe, isto é, para simplesmente atender o pedido de LINAYARA DA SILVA, sendo que tanto LINAYARA como RAFINHA são envolvidos com a facção criminosa Comando Vermelho, atuante em Mato Grosso e conhecida por autorizar que desafetos de seus filiados sejam exterminados sumariamente.

O acervo probatório revela, outrossim, que também em relação a vítima Lucas Alexssander Oliveira Miranda, a denunciada LINAYARA DA SILVA concorreu para o crime, pois foi ela a pessoa que planejou e que delegou a terceiros a morte da vítima Adilson, mesmo estando ciente de que, no curso desta ação criminosa, outras pessoas também poderiam ser mortas. Merece registro, aliás, que LINAYARA sabia que Adilson estava junto com amigos no local. Mais que isso! Também aqui nota-se que a motivação de parte de LINAYARA DA SILVA é torpe, porquanto é fato que esta denunciada é conhecedora dos métodos do Comando Vermelho e sabe muito bem, por isso, que os executores a serviço desta facção criminosa matam não somente seus alvos, mas também quem com estes estiverem juntos. Assim, a conduta de LINAYARA, também quanto a vítima Lucas, traz o signo da vil torpeza, reveladora do desprezo a vida humana nutrido por esta criminosa conhecida por Linna, pessoa dissimulada e que age com extrema frieza. (...)”

Inicialmente cabe ressaltar que, como é cediço, a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público na denúncia.

Diante da materialidade comprovada e dos indícios suficientes de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao e. Tribunal do Júri. Essa decisão é de cunho eminentemente declaratório, ou seja, atesta a probabilidade de serem verdadeiros os fatos narrados na exordial acusatória, sob o enfoque do princípio do
in dubio pro societate
.

Aduz o artigo 413 do Código de Processo Penal, a respeito dos requisitos para a pronúncia,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. ”

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se indícios suficientes de autoria, o julgador singular determinará que o acusado seja submetido ao e. Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Refiro-me às lições de Paulo Rangel e de Júlio Fabbrini Mirabete sobre a pronúncia:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como conseqüência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural. ”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8ª ed., Lúmen Júris. Rio de Janeiro. p. 518).

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade ... é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo. Atlas. 2004. p. 527).

A recorrente aduz a falta de fundamentação na decisão de pronúncia, bem como que a imputação da qualificadora do motivo torpe não foi devidamente fundamentada pelo magistrado de primeiro grau, tampouco indicou qualquer elemento fático-probatório que demonstre os indícios de autoria e a materialidade, devendo, por isso, ser anulada a decisão.

Insta consignar, que o magistrado
a quo
fundamentou sua decisão de forma concreta e segura para este momento processual, ademais, agiu corretamente, visto que a análise aprofundada das provas constantes nos autos é de competência do Conselho de Sentença.

Desta forma, o juiz singular em sua decisão de pronúncia consignou que há materialidade e indícios suficientes de autoria,
in verbis:

“(...)2.1.1.
Materialidade dos delitos de homicídio consumados
.

A prova da materialidade, conforme pontua o entendimento doutrinário, nada mais é do que a demonstração da existência do crime contra a vida imputado aos réus na denúncia.

Nesse diapasão, a lei exige a certeza do resultado morte no homicídio consumado, sendo reservada a existência do indicio somente à autoria.

No caso em questão,
há provas robustas em relação à materialidade dos crimes, comprovados no B.O. fls. 13/14, laudos de necropsia, fls. 17/42 e 51/69, e laudo pericial de local, fls. 74/105. Não há o mínimo de dúvidas sobre a materialidade do crime de duplo homicídio consumado tendo por vítimas Adilson Protazio Felizarti Fagundes e Lucas Alexsander Oliveira Miranda.

2.1.2. Dos indícios de autoria.

Para a pronúncia, não basta somente à ocorrência da materialidade do delito, mas sim que haja indícios suficientes de autoria. Portanto, é indispensável que haja elementos que indiquem a probabilidade do acusado ser o autor do delito. Júlio Fabbrini Mirabete Leciona:

“É necessário, também, que existam indícios suficiente de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.”

Vê-se que não há necessidade de prova cabal para a pronúncia, todavia não resta autorizada pronúncia arbitrária e sem respaldo fático probatório, ou seja, é dispensável prova verossímil, mas meras conjunturas e probabilidades também não merecem acolhimento para pronúncia. (...)

Para pronúncia não são suficientes indícios extremamente frágeis, vagos, imprecisos. TJSP – RT 686/327

Destarte, a autoria está intrinsecamente ligada à conduta do agente, sendo uma conduta consciente e voluntária destinado a produzir o resultado, seja naturalístico ou jurídico. (...)

Passa-se ao exame das provas coligidas ao longo da instrução processual.

Vejamos, ao serem interrogados na fase inquisitiva, os acusados negaram qualquer tipo de envolvimento no delito. Na fase judicial, os réus fizeram uso do seu direito constitucional de permanecerem calados.

Foram colhidos vários depoimentos em juízo, sendo importante destacar os seguintes relatos:

Ao ser oitivada na fase judicial, a testemunha Handson Freitas Farias relatou que “a Linayara era informante do Policial Militar Roberto Gomes, que hoje está à disposição do Governo Federal na Força Nacional. A Linayara é uma pessoa envolvida com o mundo do crime, porque escutava com as questões do Comando Vermelho, até porque as operações que ela repassava seria somente quem tinha proximidade, inclusive foi através de informações dela que prenderam o Azulão (Fernando Carlos de Oliveira Souza). A Linayara repassou a informação e conseguiram prender ele no Estado de Goiás. Não tem informações sobre o crime de homicídio. A Linayara conversava com o Roberto Gomes, uma vez que é chefe do setor de inteligência. Alguns indivíduos são pagos pela informação, mas no caso de Roberto Gomes, como ele foi criado no orfanato desde os três anos de idade, alguns indivíduos que conviveram com ele foram para o mundo do crime, o que permitia a aproximação com alguns informantes”.

A testemunha Wesley Manassés da Silva Santos, em juízo, disse “que trabalhou no caso, mas não participou do local do crime, porém a continuidade das investigações ficou ao seu encargo. O Adilson foi atingido por cerca de 11 (onze) disparos de calibres diversos, o que indica vários atiradores. A partir de uma testemunha presencial tomaram conhecimento que Rafinha seria o executor, sendo que tiveram que oferecer proteção dos dados porque conhecia o Rafael desde a infância e sabia a conduta deste no mundo do crime. Em outra linha, passaram a investigar o número que pedia insistentemente a localização de Adilson e descobriram que o perfil falso em nome de Isa Macedo teria sido feito pela Linayara... esse perfil falso do Whatsapp era para acompanhar a localização da vítima, o que permitiu a ela passar a localização para os atiradores o que resultou na morte das vítimas Adilson e Lucas. O alvo era Adilson devido o relacionamento amoroso com Linayara. Ela não aceitava o término do namoro... nas mensagens colhidas no aparelho celular do Adilson, notaram que Linayara insistia para reatarem o namoro, mas Adilson não queria e isso gerou uma revolta nela. O que foi analisado nas mensagens é que Linayara, no perfil falso, mandava mensagens e fotos para Adilson tentando convencê-lo de que era uma menina nova, sempre insistindo para irem em algum lugar em que possivelmente tentaria praticar o crime, mas Adilson sempre disse que não dava para ir. Além do perfil falso que utilizava, Linayara permaneceu utilizando o próprio número para demonstrar chateação com Adilson. Descobriram que ela utilizou documentos do ex-namorado para cadastrar esse perfil falso de Issa Macedo. No aplicativo, Issa dizia que levaria outras meninas no local em que Adilson estava com Lucas e Alan, sendo que nesta ocasião Linayara havia enviado a localização para os atiradores. Logo após o crime, Linayara entrou em contato como se tivesse sido a primeira a tomar conhecimento do fato e simulava certo desespero, mas de onde ela estava não teria como saber imediatamente do ocorrido, exceto se alguém a tivesse a informado. A testemunha foi essencial para conseguir efetuar a prisão de Rafael, mas este não quis contribuir e os dois se limitaram a negar o envolvimento no crime, inclusive ambos são envolvidos com o Comando Vermelho, Rafael é um dos integrantes. Com o que foi apurado a Linayara não estava no local, mas ela manipulou tudo à distância para fornecer a localização dele, cujas circunstâncias da morte de Adilson indicam a possibilidade de terem aplicado um salve. O vínculo identificado entre Rafael e Linayara era tão somente a facção criminosa. Dentro da facção existem regras, sendo que a traição não é permitida, o que motivou Rafael cumprir o salve. O apelido de Linayara dentro da facção era “Lina” e os informantes dizem que ela contribuía com a facção. Buscaram informação do veículo, mas não o encontraram. Falaram que o veículo era um Pálio de cor prata ou cinza. Dentro do veículo estava o Rafael, porque o reconheceram, mas dentro do carro estava mais pessoas por causa dos variados calibres identificados nos corpos das vítimas”.

Pois bem, ao analisar as declarações das testemunhas, em especial os policiais, que afirmam veementemente que ambos os acusados são indivíduos ligados à facção criminosa denominada Comando Vermelho, sugere a proximidade dos mesmos, uma vez que comungam de interesse ilícitos em comum.

Por outro lado, a testemunha Ueslei Santos Silva, ao ser oitivado em juízo, relatou que “saiu umas três vezes com Linayara, sendo que ficaram juntos cerca de uma ou duas semanas, mas não chegaram a namorar. Quando saíram Linayara usou seus documentos. Em uma outra ocasião, deixou o documento no bar na Avenida Brasil porque ficou sem dinheiro, no Guilherme Bar. O documento ficou uns dois ou três meses no bar, mas no período que esteve devendo não retornou no local, sendo que conhece o dono do bar da época da escola. Não chegou a acontecer o encontro sexual e acredita que Linayara o enrolou, todavia ajudou ela com uma quantia em dinheiro quando o avô dela morreu, mas não se recorda quanto. Buscou Linayara umas duas ou três vezes na porta da sua casa, porém não conheceu a família dela. Quando deixou o documento no bar, passou a andar com a carteira de trabalho, no entanto deu uma vacilo e Linayara utilizou seu documento. Deu falta quando apareceram essas coisas em seu nome e não imaginava que ela tinha feito isso. Foram em sua casa e perdeu o trabalho por causa disso, quando a polícia falou que tinha essa linha cadastrada em seu nome. Sempre usou a Carteira de Trabalho e acredita que devido a um descuido Linayara pegou o documento. Não saiu com outras pessoas além de Linayara. Não repassou ou emprestou os documentos pessoais para ninguém e reafirma que deixou os documentos no Guilherme Bar. Durante o período que esteve com Linayara chegou a passar cerca de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para Linayara, para que esta comprasse uma moto, porém, nunca apareceu com a moto. Não sabe se o avô de Linayara morreu, mas quis ajudar porque tem um bom coração, mas sente que foi usado por Linayara. Não se lembra de ter chamado Linayara para morarem juntos e reafirma que nunca teve esse celular em seu nome ou presenteou alguém com esse telefone. Também não conhece a pessoa de Issa Macedo ou Rafael”.

Nota-se que Ueslei Santos Silva, pessoa com que Linayara manteve um relacionamento, deixou bem evidente que se sentiu “usado” e enganado por ela, sobretudo quando lhe deu dinheiro para solucionar problemas que jamais existiram, como a morte do avô (fato confirmado por Silviane). Do mesmo modo, a testemunha reiterou que desconhecia o fato da acusada ter habilitado outra linha telefônica e cadastrado em seu nome, o qual utilizaria para a criação do perfil falso do aplicativo de Whatsapp, sendo Issa Macedo.

Além disso, as informantes Geni e Maria Rosa forneceram detalhes importantes a respeito das características do carro do atirador, assim como da engenhosidade que se valeu a acusada Linayara para ocultar sua real intenção contra Adilson.

Registro ainda que a informante Silviane, genitora de Linayara, revelou que sua filha afirmou que utilizara um perfil falso no Whatsapp para localizar Adilson, e o fazia com o conhecimento de Geni (mãe de Adilson) para auxiliar devido ao uso de entorpecentes por Adilson. Todavia, a família nega que a vítima fizesse uso de entorpecentes.

Em suma, as provas colhidas dão indicação que a ré se valeu do referido perfil falso para combinar uma festa com Adilson e seus colegas (Lucas e Alan), sendo que no dia anterior a vítima Adilson compartilhou a localização onde fariam a festinha com a Issa Macedo (no caso Linayara com o perfil falso). A partir disso, a ré deu início a concretização do plano para ceifar a vida de Adilson, valendo-se do corréu Rafael, por possivelmente serem irmãos de facção, cabendo a Rafael e terceiras pessoas não identificadas a execução das mortes.

Pois bem, deste modo, em que pese a insistência dos acusados na negativa de autoria, há indícios suficientes de autoria e participação de ambos na morte das vítimas.

Deste modo,
os autos reúnem a materialidade e indícios de autoria suficientes para que os acusados sejam pronunciados ao Tribunal do Júri, para análise e deliberação do Conselho de Sentença
. Relembrando que essa fase processual é apenas o ponto de partida para a judicium causae, momento que, em plenário, a prova deverá ser analisada se é ou não suficiente para o decreto condenatório. (...)”

Neste sentido o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entende:

“ (...) A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação,
não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliação subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida
, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. (...)

(TJ –DF 20171510004757 DF 0000451-06.2017.8.07.0019, Relator: ROBERVAL CSEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 10/10/2019, 2º TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/10/2019. Pág: 120/137) (grifei) ”

Oportuno esclarecer também, que a análise acerca da presença de circunstâncias qualificadoras, deve ser procedida e decidida pelo Tribunal do Júri, que reúne a competência exclusiva para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Na pronúncia, o afastamento da circunstância qualificadora do motivo torpe apontada na denúncia, somente terá lugar na hipótese de se mostrar manifestamente improcedente, ante as provas produzidas no sumário da culpa.

Nesta senda, assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. [...] (AgRg no REsp 1491996/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016) ”

No mesmo sentido é o posicionamento desta E. Câmara Criminal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, V, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP - PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA QUE NÃO TRADUZ A DESNECESSIDADE DO CONHECIMENTO PELOS JURADOS - CRIVO DA SOCIEDADE - COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, a exclusão das qualificadoras constantes na decisão de pronúncia, somente se mostra viável quando manifestamente incoerentes ou injustificáveis, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri a inteireza do julgamento da acusação. (RSE 99225/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 11/02/2016) ”

Diante das provas acostadas aos autos, tem-se que a recorrente supostamente planejo o intento que ceifou a vida de Adilson Protazio Felizarti Fagundes, com a consequente morte da vítima Lucas Alexsander Oliveira Miranda, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos.

O juiz singular, na decisão de pronúncia, assim consignou a respeito das qualificadoras imputadas a recorrente,
in verbis
:

“(...)2.2.
Das qualificadoras.

Pois bem, a denúncia narra que os acusados teriam incorrido na prática dos delitos de homicídio, com as seguintes qualificadoras: motivo torpe e mediante recurso que dificultou à defesa dos ofendidos (art. 121, §2º, I e IV do CP).

Entendo necessário registrar que em relação à qualificadora apontada na denúncia, segue o mesmo posicionamento, que em caso de indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados, pois constitucionalmente somente este tem o poder de declarar a não existência de uma qualificadora, pois quanto às qualificadoras também vige o princípio in dubio pro societatis. (...)

2.3.1.
Da qualificadora do motivo torpe.

Descreve a exordial acusatória que a o delito em comento fora lastreado pelo não aceitação ao término do namoro da ré com o ofendido Adilson, uma vez que a mesma estava imbuída dos sentimentos de ódio e vingança por ter sido preterida.

Há prova nos autos que mantiveram vítima Adilson e a acusada Linayara mantiveram relacionamento amoroso por um determinado período e em dado momento Adilson não quis mais saber da denunciada. Todavia, a mesma não aceitou o fim da relação. E diante disso, possivelmente arquitetou a morte de Adilson (e consequentemente a de Lucas).

A qualificadora do motivo torpe, em simples juízo de cognição sumária, deve ser admitida, vez que há indícios de que o motivo para que os acusados subtraíssem a vida do ofendido Adilson foi aparentemente vingança, em virtude de ter sido preterida após o término do relacionamento amoroso.

De outro giro, a título de conhecimento na doutrina criminalista há entendimento que de que a vingança, por si só, não configura motivo torpe, salvo quando comprovado que tal sentimento restou inspirado por razões injustificáveis e repugnantes. (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7. ed. Salvador: Juspodivm, 2012. p. 209). Logo, a vingança não caracteriza automaticamente a torpeza.

Portanto deve ser apreciado no caso concreto, razão pelo qual entendo que a qualificadora merece ser levada a apreciação dos Jurados.

2.3.2
Da qualificadora que dificultou à defesa da vítima.

Relata, ainda, que fora utilizado de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, nesse sentido foram apresentados a este Juízo indícios de que as vítimas foram surpreendidas e executadas com diversos tiros pelas costas, de modo a dificultar/impossibilitar quaisquer chance de reação ou defesa.

Corroborando nesse sentir tem-se os laudos de necropsia, fls. 17/42 (vítima Adilson) e fls. 51/69 (ofendido Lucas).

Assim, no que tange a qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados. (...)”

Cabe ressaltar, por oportuno, que as qualificadoras imputadas a recorrente foram citadas na decisão de pronúncia, onde, de forma correta, o juízo
a quo
não adentrou profundamente na sua análise, sob pena de excesso de linguagem em sua decisão, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a análise das qualificadoras.

Portanto, não merece reparo a sentença que pronunciou a recorrente, devendo a mesmo ser julgada pelo Tribunal do Júri por crime de homicídio qualificado, eis que presentes indícios de que supostamente o delito foi cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Concernente ao pedido de revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, insta consignar que para caracterizar o constrangimento ilegal deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, aliado à carência de um número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

Assim, a configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja: a) em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em flagrante desobediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

In casu
, essa alegação encontra-se superada, visto que a fase instrutória encerrou-se, não havendo que se falar em excesso de prazo, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula nº 21 – Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. ”

“Súmula nº 52 – Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. ”

Neste sentido, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Pronunciado o réu, fica superada eventual delonga em sua prisão decorrente de excesso de prazo na finalização da primeira etapa do processo afeto ao Júri (judicium accusationis), consoante o Enunciado n.º 21 deste STJ. [...] (RHC 68.139/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016)”

Ademais, a prisão cautelar da recorrente encontra-se devidamente fundamentada na decisão de pronúncia, mostrando-se necessária para garantir a ordem pública, resguardar a aplicação da lei penal e preservar a instrução criminal.

Assim fundamentou o juízo singular a respeito da manutenção da segregação
:

“(...) a prisão fora decretada em observância das disposições legais, posto que demonstrou utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Logo, ao fim da instrução processual, não verifico qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou mesmo qualquer ilegalidade. (...)

Vejamos, no que diz respeito aos acusados não existem nos autos qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade. Ademais,
a prisão processual fora decretada diante de fortes indícios de autoria e materialidade de ter praticado o delito de homicídio em desfavor das vítimas.

Não se pode olvidar ainda as declarações que os réus são membros de facção criminosa e que as testemunhas presenciais se negaram a declarar formalmente contra os réus por puro medo. (...)

No que tange a acusada Linayara da Silva o argumento defensivo de que a ré é a única pessoa responsável pelos cuidados de sua filha, de tal modo que é necessário para cessar a situação de vulnerabilidade da criança, é possível notar que tais cuidados são dispensáveis, tendo em vista que a infante se encontra sob os cuidados de seus avós e de seu genitor, recebendo de seus familiares carinho, amparo e cuidados necessários À sua criação/desenvolvimento.

Como se não bastasse, a ré demonstrou que não possuí nenhum respeito pelo Poder Judiciário, uma vez que descumpriu anteriormente a medida cautelar diversa da prisão que lhe foi imposta outrora.

Salutar também observar o modus operandi, confirmando a periculosidade suplantada ao agente.

Por fim, ainda devido ao alarmante crescimento nos índices de homicídios nesta urbe, é necessário que o Poder Judiciário demonstre firmeza com homicidas, para salvaguardar a ordem pública, bem como garantir a aplicação da lei penal(...)”

Neste diapasão, demonstrado que não há excesso de prazo e, presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, impõe-se a manutenção da prisão da recorrente

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
desprovejo
o recurso em sentido estrito interposto por
Linayara da Silva
, mantendo intacta a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020